Tribunal: TJMT
Processo: 1007580-09.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007580-09.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANE ALVES DA FONSECA DUBESKI - CPF: 030.689.929-90 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), ELIANE ALVES DA FONSECA DUBESKI - CPF: 030.689.929-90 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ELIANE ALVES DA FONSECA DUBESKI

contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1007580-09.2022.8.11.0003
, desproveu o recurso interposto pela agravante para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade - Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
” (Proc. nº 1007580-09.2022.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG SA, julgou improcedentes os pedidos, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita;
a r. sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 169730706).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que
foi induzida a erro acreditando ter aderido a uma modalidade contratual, quando, na verdade, foi-lhe imposto cartão de crédito consignado com taxas de juros superiores e parcelas praticamente impagáveis, sendo flagrante a nulidade do negócio objeto da lide; insiste em que
, como o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido, desrespeita claramente as normas basilares que protegem o consumidor em suas relações de consumo, sendo, pois, evidente, o desacerto da r. decisão recorrida.

Além disso, insiste na tese de não cabimento da multa por litigância de má-fé, dizendo que “
não há utilização do processo para obtenção de um objetivo vedado pela legislação”,
e enfatizando que não alterou a verdade dos fatos.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, para que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao apelo, julgando integralmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato, a inexistência do débito,

e condenando o Banco/réu à repetição em dobro do indébito e a indenizá-la por danos morais, ou, então, que seja afastada a penalidade que lhe foi imposta (cf. Id. nº 193240176).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 195884650).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre partes e instrumentalizado por meio da “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, celebrado em 13/01/2016, que contém completa qualificação dos dados pessoais do autor e a sua assinatura ao final do documento (cf. Id. nº 169730696).

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória de nulidade deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que o autor/apelante “pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples” (sic - cf. Id. nº. 169730668 – Pág. 3).

O réu Banco Pan objeta, afirmando que a autora/apelante aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 169730688).

(...)

Como se vê, o MM. Juiz admitiu que a documentação apresentada pelo Banco/apelado na contestação constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da parte autora.

Quanto à litigância de má-fé, conforme bem assinalado pelo MM. Juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da parte autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, não havendo falar em minoração do valor fixado, face à reprovabilidade da conduta processual refratária.

Quanto ao mérito, conquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como dito, o réu Banco BMG instruiu os autos com cópia do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, celebrado em 13/01/2016, regularmente assinado pela parte autora/apelante (cf. Id. nº 167192445 – Pág. 1/5), estando acompanhado de cópia dos seus documentos pessoais (cf. Id. nº 169730696 – Pág. 6) e dos comprovantes de transferências dos créditos contratados para conta de titularidade da autora/apelante (cf. Id. nº 169730689 – Pág. 85/86).

Portanto, em que pese a veemente negativa do autor/apelada quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, é inevitável a conclusão de que o réu/apelante Banco BMG trouxe os autos provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelada, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

Então, comprovada a existência do negócio e a legitimidade da cobrança dos valores oriundos da utilização do cartão de crédito contratado, deve ser
mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos, inclusive, a que julgou os embargos de declaração e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC (cf. Id. nº 167191717), conquanto realmente não se cuida de omissão, contradição ou obscuridade, sendo evidente o intuito manifestamente protelatório capaz de justificar a imposição da referida multa.

Não vejo reparo ou acréscimos a ser feito à decisão agravada, a qual está em consonância com a jurisprudência d
esta eg. Corte de Justiça.

A propósito:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZADA DE PROVA PERICIAL. ARGUMENTO DE QUE A ASSINATURA É FALSA. INOCORRÊNCIA. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso concreto, a parte autora alegou que não entabulou o contrato e não foram transferidos os valores para a sua conta. Todavia, o banco requerido trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora e o comprovante de transferência do valor para a conta corrente da parte autora. 2. A tese de cerceamento de defesa em razão de não realização de prova pericial para comprovar eventual falsidade de sua assinatura não prospera, pois restou comprovado a transferência do valor contratado para a conta corrente do autor/apelante, razão pela qual, se conclui que a contratação foi realizada, o que, por óbvio, implica em dizer que o contrato foi assinado pelo autor/apelante. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido (TJMT – RAC n 1022602-08.2021.8.11.0015, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023).

Em que pesem as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, fora
comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do empréstimo consignado na folha de pagamento do agravante, de modo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024